Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707184-76.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, detendo o advogado subscritor da petição poderes para desistir (ID 13933631, p. 5), homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração opostos. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado. Brasília, 10 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora